Tribunal: TJBA
Processo: 8055362-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055362-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: GSI - GLAUBER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARTILHAMENTO DE POSTES ENTRE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORA DE TELECOMUNICAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. VALOR DA
RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 4/2014. NATUREZA REFERENCIAL. ADOÇÃO COMO PARÂMETRO PROVISÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Concessionária de energia
elétrica agrava de decisão que deferiu tutela de urgência em favor de prestadora de telecomunicações, fixando provisoriamente o valor de R$ 3,19 por ponto de fixação em postes (Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014), determinando a disponibilização do contrato de compartilhamento e vedando a remoção de equipamentos sob pena de multa. A agravante sustenta que o valor é meramente referencial, que a recorrida ocupa os postes irregularmente desde 1998 e que a decisão viola o equilíbrio econômico-financeiro
da concessão.

II. Questão em discussão

Definir se o valor de R$ 3,19 da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014 constitui teto tarifário vinculante ou preço de referência, e se sua adoção provisória satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

O valor de R$ 3,19 da Resolução Conjunta nº 4/2014 tem natureza referencial, não constituindo teto tarifário vinculante — razão parcialmente assiste à concessionária, que poderá demonstrar, na instrução do mérito, a razoabilidade de seus preços. O cenário normativo se insere no contexto do Decreto nº 12.068/2024 e do processo de revisão da própria Resolução Conjunta nº 4/2014 em curso perante ANATEL e ANEEL, o que reforça o caráter provisório e acautelatório da tutela ora mantida. Contudo, em cognição sumár
ia, a probabilidade do direito está configurada, pois a prestadora titulariza o direito de acesso à infraestrutura em condições não discriminatórias (art. 73 da Lei nº 9.472/1997), e a alegada ocupação irregular não suprime tal direito. O perigo de dano decorre do risco de descontinuidade do serviço de telecomunicações à coletividade, valor que supera o periculum in mora inverso invocado pela concessionária. A tutela é provisória, reversível e não antecipa pronunciamento sobre o preço definitivo.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno declarado prejudicado por perda superveniente do objeto.

Teses jurídicas firmadas:

1.
O valor de R$ 3,19 da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014 é preço de
referência regulatório, não teto tarifário vinculante, sendo admissível sua adoção provisória quando obstada a via negocial.

2.
A prestadora de telecomunicações titulariza o direito de acesso à infraestrutura de postes em condições não discriminatórias (art. 73 da Lei nº 9.472/1997), direito não suprimido por alegação de ocupação irregular pendente de apuração.

3. O risco de descontinuidade do serviço de telecomunicações à coletividade prevalece sobre o periculum in mora inverso fundado na modicidade tarifária da concessão de energia elétrica.

Referências Jurídicas

Legislação:
Arts
. 73 da Lei nº 9.472/1997; 6º, §1º, da Lei nº 8.987/1995; 14, §4º, da Lei nº 13.116/2015; 16, §2º, do Decreto nº 12.068/2024; 300 e 1.015, parágrafo único, do CPC/2015; 884 do Código Civil; 21 da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 1/1999; 1º e 2º da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014.

Precedentes:

TJ-BA, AI nº 8013014-02.2020.8.05.0000, Rel. Des.ª Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 23/11/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055362-59.2025.805.0000, da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, sendo Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA (NEOENERGIA) e
Agravado GSI
– GLAUBER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, a
cordam os membros da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida nos autos de origem, e em DECLARAR PREJUDICADO o Agravo Interno por perda superveniente do objeto, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE

PRESIDENTE

Marta Moreira Santana

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE
JUSTIÇA